Tribunal: TJSP
Processo: 2179201-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Apontamento de valores desprovidos de demonstração apta a infirmar os apresentados pelo exequente – Pretensão ao não-pagamento de multa e honorários devidos pela Empresa Municipal de Abastecimento e Armazenagem de Itápolis (EMAAI) – Impossibilidade – Inteligência do art. 2o da Lei Municipal no 3546/2019 – Município

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Apontamento de valores desprovidos de demonstração apta a infirmar os apresentados pelo exequente – Pretensão ao não-pagamento de multa e honorários devidos pela Empresa Municipal de Abastecimento e Armazenagem de Itápolis (EMAAI) – Impossibilidade – Inteligência do art. 2o da Lei Municipal no 3546/2019 – Município assumiu integralmente o passivo da Empresa Municipal – Afastamento da multa de 10% do artigo 523, §1o do CPC, pois, tratando-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública, tal multa não é devida, nos termos do artigo 534, § 2o, do CPC – Decisão parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000957134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2179201-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em
que é agravante MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS, são agravados ROGÉRIO
VENTURINELLI e ANTONIO DINIZETE SACILOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2179201-20.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Itápolis
Agravado: Rogerio Venturinelli
Comarca: Itápolis
Vara: 1a Vara
TJSP (voto no 16996)
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença
Impugnação rejeitada
Apontamento de valores
desprovidos de demonstração apta a infirmar os
apresentados pelo exequente
Pretensão ao não-
pagamento de multa e honorários devidos pela
Empresa
Municipal
de
Abastecimento
e
Armazenagem
de
Itápolis
(EMAAI)

Impossibilidade
Inteligência do art. 2o da Lei
Municipal no 3546/2019
Município assumiu
integralmente o passivo da Empresa Municipal

Afastamento da multa de 10% do artigo 523, §1o do
CPC, pois, tratando-se de cumprimento de sentença
que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar
quantia certa pela fazenda pública, tal multa não é
devida, nos termos do artigo 534, § 2o, do CPC

Decisão
parcialmente
modificada

Recurso
parcialmente provido
Agravo de instrumento manejado pelo Município
de Itápolis em face de Rogerio Venturinelli, nos autos de cumprimento
de sentença, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Itápolis, no
qual o juízo de origem rejeitou a impugnação à execução apresentada
pela executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica o agravante a desconstituição da r.
interlocutória combatida, alegando não terem sido analisados seus
cálculos de fls. 66, os quais apontam excesso de execução, e que em
decorrência da declaração da exatidão dos cálculos apresentados pelo
agravado foi-lhe imposta multa de 10% sobre o valor da condenação,
violando o disposto no §2o do artigo 534 do Código Civil, já que se trata
de cumprimento de sentença movido em face da Fazenda Pública
Municipal.
Relata que com a extinção da Empresa
Municipal de Abastecimento e Armazenagem de Itápolis pela Lei
Municipal no 3546/2019, restou consignado em seu artigo 2o, parágrafo
único que o Município de Itápolis assumiria integralmente o passivo da
Empresa Municipal, razão pela qual foi demandado no cumprimento de
sentença.
Ocorre que o v. acórdão exequendo excluiu o
Município do polo passivo da ação principal e inverteu as verbas
sucumbenciais, com a condenação do agravado ao pagamento das
despesas e custas processuais suportadas pelo ente federativo e
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, o que já foi
objeto de cumprimento de sentença autônomo, já extinto em decorrência
da quitação. Assim, afirma, não tem cabimento a cobrança de honorários
constante na planilha de cálculo apresentada pelo agravado e
homologada pelo juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz que sua impugnação não é genérica, como
mencionado na r. decisão, pois, para demonstrar que o valor da saca de
milho apresentada pelo agravado não correspondia ao de janeiro de
2016, nos termos do título judicial, apôs em nota de rodapé o endereço
de site confiável para que o juízo fizesse por si mesmo a verificação.
Afirma inadmissível cobrar do Município a multa
pelo descumprimento da determinação judicial levada a efeito pela
Empresa Pública, enquanto ativa, pois a Lei Municipal no 3.546/2019
não lhe atribuiu esta responsabilidade.
Refuta a imposição da multa prevista no artigo
523, §1o do CPC (10%), uma vez que, tratando-se de cumprimento de
sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia
certa pela fazenda pública, tal multa não é devida, nos termos do artigo
534, § 2o, do CPC.
Por fim, contesta o valor das custas processuais
da ação originária, cujo valor correto seria R$ 201,03 (duzentos e um
reais e três centavos), conforme apontou na planilha de fls. 66 dos autos
do cumprimento de sentença.
Recurso tempestivo, processado com o efeito
suspensivo e contrarrazoado (fls. 108/109).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal, em abreviado, o relatório.
Cura-se,
na
origem,
de
cumprimento
de
sentença movido pelo agravado em face do Município de Itápolis, no
curso do qual apresentada impugnação pela executada, ora agravante.
Nesse contexto, sobreveio decisão do MM. Juiz
a quo proferida nos seguintes termos:
“O
MUNICÍPIO
DE
ITÁPOLIS
apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença contra
ROGERIO
VENTURINELLI.
Sustentou
que
há
evidente excesso de execução, haja vista que, ao
calcular o quantum debeatur, o exequente não teria
levado em conta o valor da saca de milho em janeiro
de 2016. Além disso, não há como impor à
municipalidade o pagamento de multa, porquanto o
ente público não descumpriu a determinação
judicial. Argumenta, ainda, que, com o provimento
do recurso de apelação da municipalidade, não são
devidos honorários sucumbenciais ao exequente.
Finalmente, alegou que o valor das custas
processuais a serem ressarcidas é de R$ 201,03.
Requereu
seja
provida
a
impugnação
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento de sentença, para que o débito
exequendo seja reduzido de R$ 15.819,42 para R$
7.774,12 (fls. 63/66). Juntou os documentos de fls.
67/68.Intimado, o impugnado manifestou-se às fls.
71/75, pugnando pela rejeição da impugnação. É o
relatório.
Fundamento e decido.
(...)
III DISPOSITIVO
1. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
formulado na impugnação ao cumprimento de
sentença, nos termos dos artigos 525, inciso V, todos
do CPC, para manter o valor atribuído à execução.
2. Deixo de condenar o impugnante/executado no
pagamento de honorários advocatícios, nos termos
do enunciado da Súmula n.o 519 do STJ (“Na
hipótese
de
rejeição
da
impugnação
ao
cumprimento de sentença, não são cabíveis
honorários advocatícios”).
3. Decorrido o prazo para impugnação desta
decisão, manifeste-se a parte exequente para que, no
prazo de 10 (dez) dias, promova o prosseguimento
do feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. (fls. 78/84
dos autos principais)
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso comporta parcial acolheita.
Dessume-se dos presentes autos que a r.
sentença exequenda, assim dispôs:
“ROGÉRIO VENTURINELLI ajuizou ação de entrega
de
coisa
contra
EMPRESAMUNICIPAL
DE
ABASTECIMENTO E ARMAZENAGEM DE ITÁPOLIS
EMAAI e MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS. Sustentou que é
produtor
rural
e
que,
em
06/07/2015,
depositou38.280 kg de milho (correspondente a 638
sacas, pois cada saca equivale a 60kg) junto à
primeira
requerida.
Alegou que procedeu a
retiradas
parciais
do
referido
produto
de
13/07/2015 a 14/01/2016, todas documentadas na
"Ficha de Controle de Estoques e Expurgos", emitida
pela primeira requerida, restando em estoque a
quantia de 6.382kg (correspondente a 113,866
sacas).Asseverou que, em 09/06/2016, foi registrado
o desaparecimento de mais de 10 mil sacas da
empresa requerida e uma declaração confirmando
que o saldo do requerente corresponderia a 6.832kg
de milho. Afirmou que, ao tentar retirar as sacas de
milho depositadas, foi informado que, em razão de
um ilícito praticado por funcionários da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerida, não haveria mais grãos suficientes para
pagar todos os 65 depositantes. Requereu a
procedência do pedido, para que os requeridos
sejam solidariamente condenados a lhe entregarem
6.832kg de milho em grãos, correspondentes a
113,86 sacas, de 60kg cada (fls. 01/07).
(...)
III DISPOSITIVO
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado na inicial, com resolução de mérito, nos
termos do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a
requerida
EMPRESA
MUNICIPAL
DE
ABASTECIMENTO
E
ARMAZENAGEM
DE
ITÁPOLISEMAAI e, subsidiariamente, o MUNICÍPIO
DE ITÁPOLIS:
a) à devolução de 6.832kg de milho em grãos,
correspondentes a 113,86 sacas de 60 kg cada, no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária
de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos do artigo 498 do CPC;
ou,
b) se impossível a tutela específica (entrega dos
grãos), ao seu equivalente em dinheiro, a ser
apurado em liquidação de sentença, corrigido
monetariamente (Tabela TJ/SP) a contar da
propositura da ação, e acrescido de juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 1% ao mês, a partir da citação. Deverá ser
observada a cotação média do milho no mês de
janeiro de 2016.Condeno as requeridas a arcarem
com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios, que fixo em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos
do artigo 85, § 4o, inciso III, do CPC. Cada uma das
rés responderá por 50% do valor das verbas
sucumbenciais, a teor do artigo 88 do CPC. Embora
tenha sido proferida contra a Fazenda Pública, esta
sentença não se submete ao reexame necessário, nos
termos do § 3o, do artigo 496, do CPC.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.” (fls. 05/12 dos
autos principais)
Com a interposição de apelação pela ora
agravante, sobreveio v. acórdão, nos seguintes termos:
“Recurso
de
apelação
interposto
pela
Municipalidade de Itápolis em demanda ordinária
ajuizada por Rogério Venturinelli, cujos autos
tramitaram na 1a Vara da Comarca de Itápolis, em
que o honorável magistrado julgou procedente o
pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito,
com fulcro no art. 487, I do CPC/2015, para o fim de
condenar a requerida Empresa Municipal de
Abastecimento e Armazenagem de Itápolis - EMAAI
e subsidiariamente a Municipalidade de Itápolis à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devolução de 6.832 kg de milho em grãos,
correspondentes a 113,86 sacas de 60 kg cada, no
prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de
cem reais, limitada a cinco mil reais e, se impossível
a tutela específica, ao seu equivalente em dinheiro, a
ser apurado em liquidação de sentença, corrigido
monetariamente pela tabela do E. TJSP a contar da
propositura da demanda, além de juros de mora de
1% ao mês, a partir da citação, observando-se a
cotação média do milho em janeiro de 2016.
Restaram ainda as requeridas condenadas a arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios, estes últimos
fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos
do art. 85, §4o, III do CPC/2015, sendo que cada
requerida responderá por metade das verbas
sucumbenciais. O reexame foi afastado pela r.
sentença.
Vindica a Municipalidade a desconstituição da r.
sentença, alegando preliminarmente a ilegitimidade
passiva, dada a personalidade jurídica própria da
empresa pública municipal. No mérito, afirma que
as requeridas não se mantiveram inertes quanto à
apuração das referidas irregularidades com relação
ao depósito das sacas de milho, havendo inclusive,
em demanda própria, a imputação da prática de
improbidade
administrativa
ao
ex-Secretário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, ao ex-
Presidente e ao ex-Diretor Financeiro da EMAAI.
Alega que, diante do excepcional acontecimento,
fora decidido em conjunto com os agricultores que
as retiradas de milho seriam temporariamente
restringidas a 5% do saldo dos depositantes, para
que os estoques não acabassem de forma repentina,
prevalecendo-se o interesse público.
(...)
Feitas estas considerações e não se evidenciando
qualquer
relação
jurídica
firmada
entre
a
Municipalidade e o requerente, de rigor a acolheita
da
preliminar
de
ilegitimidade
passiva
da
Municipalidade de Itápolis, devendo o feito ser
extinto em relação a esta requerida, sem resolução
do mérito, invertendo-se os ônus sucumbenciais,
com a condenação do autor ao pagamento das
despesas e custas processuais suportadas pelo ente
federativo e honorários advocatícios em 10% sobre
o valor da causa.
(...)
Postas tais premissas, por meu voto, dou provimento
ao recurso de apelação.” (fls. 13/20 dos autos
principais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao contrário do alegado pela agravante, como se
infere dos excertos da sentença e do acórdão transcritos, a Empresa
Municipal EMAAI, condenada a ressarcir o agravado de seus prejuízos,
submeteu-se à imposição de multa em caso de descumprimento, no
prazo de 30 dias, à razão de R$ 100,00 (cem reais) diários, limitada a R$
5.000,00.
A empresa descumpriu a ordem judicial e, nos
termos do que dispõe o artigo 2o da Lei Municipal no 3.456/2019, cabe
agora ao Município de Itápolis ressarcimento ao exequente do valor da
multa, assim como o da obrigação principal, pois ambos constituem
passivo da extinta empresa. Senão, vejamos:
Art. 2o - As obrigações que constituírem passivo da
Empresa
Municipal
de
Abastecimento
e
Armazenagem
de
Itápolis
E.M.A.A.I.,
serão
assumidas, integralmente, pelo Município. Parágrafo
único. Serão integralmente cumpridos, com recursos
oriundos dos cofres municipais, os compromissos
relativos a contratos de financiamento e ou de
parcelamento de dívidas, contratos, termos aditivos,
acordos, administrativos e judiciais, precatórios,
ajustes,
condenações
judiciais
e
convênios
celebrados ou assumidos pela Empresa Municipal de
Abastecimento
e
Armazenagem
de
Itápolis
-
E.M.A.A.I.
Confunde-se o agravante em relação aos
honorários que o agravado foi condenado a pagar-lhe, decorrentes do
provimento de seu apelo, com aqueles devidos pela extinta EMAAI ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravado, decorrentes da procedência de seus pedidos na r. sentença,
os quais, igualmente, fazem parte do passivo da extinta empresa
municipal e, nos termos da lei mencionada, é devida pelo Município ao
exequente, sendo incabível a compensação entre eles, por expressa
disposição § 14, do artigo 85, do CPC, que assim dispõe:
“Os honorários constituem direito do advogado e
têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios
dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo
vedada
a
compensação
em
caso
de
sucumbência parcial”
Igualmente não assiste razão ao agravante
quanto ao demonstrativo apresentado às fls. 66 dos autos do
cumprimento de sentença.
Em contraposição ao valor da saca de milho
para janeiro de 2016, apresentado pelo exequente (fls. 02/03 do cumprimento
de sentença), nos termos da r. sentença, de fato o agravante fez menção
genérica de que o valor apontado estava incorreto e indicou, por nota de
rodapé, endereço eletrônico onde, assegura, o valor correto poderia ser
encontrado. Com relação às custas e despesas processuais, apontou o
valor que considera correto, mas restringiu-se a apresentar planilha sem
qualquer explicação sobre a origem dos valores nela representados ou
qualquer demonstração sobre os cálculos realizados e no que diferiam
dos impugnados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, a forma como impugnados os cálculos
pelo executado, além de não comprovar suas alegações, fere o princípio
processual da cooperação, insculpido no artigo 6o do CPC. Ademais,
dessume-se dos autos, o valor da saca de milho, apresentado pelo
exequente, está de acordo com a cotação oficial (fls. 77).
Sendo assim, as alegações do agravante não se
revestiram da certeza e clareza necessárias para infirmarem os cálculos
apresentados pelo agravado.
Com razão o agravante, tão-somente, quanto ao
afastamento da multa de 10% que lhe fora imposta nos termos do artigo
523, §1o do CPC. Tratando-se de cumprimento de sentença que
reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela
fazenda pública, tal multa não é devida, nos termos do artigo 534, § 2o,
do CPC.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.961
Agravo de Instrumento no 2179201-20.2020.8.26.0000
Comarca: Itápolis
Agravante: Município de Itápolis
Agravados: Rogério Venturinelli e Antonio Dinizete Sacilotto
Interessado: Empresa Mun. de Abast. e Armazenamento de Itápolis
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
18
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
13527596
19
20
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13625511
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2179201-20.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.